Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL E DE ARBITRAGEM DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO. NECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO DECLARADO COMPETENTE. ART. 64, §4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A controvérsia recursal consiste em definir se, diante de decisão interlocutória que declarou a incompetência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, mantida por este e. Tribunal de Justiça e pendente de recurso especial sem efeito suspensivo, pode o Juízo a quo recusar-se a homologar acordo extrajudicial e, em seguida, proferir sentença terminativa pela perda superveniente de interesse processual do autor.
2. Em decisão proferida nos autos dos embargos à execução, foi acolhida a preliminar suscitada pelos embargantes para declinar da competência em favor do Juízo da 5a Vara Cível e de Arbitragem da Comarca de Goiânia/GO, em razão da prevenção.
3. O agravo de instrumento interposto contra essa decisão foi conhecido e desprovido por esta e. 7a Turma Cível: Acórdão 1267919, 07067458520208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Foi certificado o trânsito em julgado em 29/4/2022.
4. O estado atual do feito é: a decisão que acolheu a preliminar suscitada pelos executados, ora apelados, para declarar a incompetência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília está a produzir plenos efeitos, considerando que foi mantida na instância recursal e transitou em julgado.
5. A incompetência reconhecida por este e. Tribunal de Justiça decorre da prevenção do Juízo da 5a Vara Cível e de Arbitragem da Comarca de Goiânia/GO para processar e julgar o pedido de cumprimento forçado da obrigação exequenda, pelo que também cabe àquele Juízo decidir sobre a homologação de acordo firmado entre as partes. Também podem ser aproveitados os atos praticados por Juízo incompetente, desde que sejam ratificados pelo magistrado competente, na forma do art. 64, §4o, do CPC.
6. Não há outra conduta possível, senão a devida remessa dos autos ao Juízo entendido como o competente para processar e julgar a presente demanda, inclusive o pedido de homologação de autocomposição. Logo, não cabe ao Juízo a quo proferir pronunciamentos judiciais posteriores de cunho decisório, muito menos sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.